Tribunal: TJSP
Processo: 2207358-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DA CDHU NO POLO PASSIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO A RESPEITO DA IMISSÃO NA POSSE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, BEM COMO DA TRANSAÇÃO POR ELE REALIZADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU. Havendo elementos nos autos suficientes para comprovar

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DA CDHU NO POLO PASSIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO A RESPEITO DA IMISSÃO NA POSSE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, BEM COMO DA TRANSAÇÃO POR ELE REALIZADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU. Havendo elementos nos autos suficientes para comprovar que o condomínio tinha plena ciência da imissão na posse do compromissário comprador, bem como da transação realizada, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da promitente vendedora, conforma tema repetitivo 886 do STJ.
Agravo provido.